Tribunal: TJDFT
Processo: 0728197-15.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE. PETIÇÃO DE RECONSIDERAÇÃO. DECISÃO ANTERIOR. QUESTÃO APRECIADA. PRECLUSÃO. MULTA. ART. 1021, § 4o, DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.
1. Hipótese de interposição de agravo interno contra decisão monocrática, proferida por este Relator, que deixou de conhecer o recurso de agravo de instrumento manejado pela agravante em razão de sua intempestividade.
2. A decisão interlocutória impugnada, sem a interposição do recurso respectivo, fica acobertada pelos efeitos da preclusão temporal, não sendo possível a interposição de recurso contra o ato decisório superveniente que indefere o requerimento de reconsideração ou reiteração.
3. Na hipótese de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente, por meio de julgamento unânime, o agravante deve ser condenado ao pagamento de multa no percentual de 1% (um por cento) a 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa, nos moldes da regra prevista no art. 1021 do CPC.
4. Agravo interno conhecido e desprovido.